Tribunal: TJMT
Processo: 1020220-53.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020220-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LIANA DE LARA LEITE - CPF: 078.502.801-30 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS

– PLANO DE SAÚDE –AGRAVADA DIAGNOSTICADA COM ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA – DIREITO À SAÚDE – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Havendo conflito entre o interesse patrimonial da parte Agravante e a saúde da Agravada, subjuga-se o primeiro, devendo prevalecer o segundo, levando em consideração que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável à consumidora.

Em outras palavras, a integridade da vida e da saúde é direito fundamental insculpido nos artigos 5º e 6º, da Constituição Federal, e o Poder Judiciário não pode voltar-se à argumentação embasada em cláusulas contratuais de contrato de saúde que restringem tratamento de que necessita a parte aderente.

A constatação de que o tratamento indicado pela profissional médica, configura condição fundamental para a promoção e preservação da saúde da parte Agravada, impõe a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1020220-53.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 5.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais
n.º 1035139-21.2022.8.11.0041, ajuizada por
LIANA DE LARA LEITE
, determinou que a Agravante custeie o tratamento prescrito à Agravada, em especial a Terapia Neurofuncional, nos moldes do laudo apresentado, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.

Inconformada, a Recorrente alega que a negativa de cobertura está alicerçada, em síntese, na falta de previsão no Rol da ANS.

Aduz que o tratamento “
Terapia Neurofuncional
” indicado à Agravada está disponível pela Unimed na “Clínica Multiprofissional”, de modo que não tem obrigação contratual de custear o tratamento nos moldes do Laudo médico, isto é, atendimento em domicílio e por profissionais e estabelecimentos não credenciados.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 146416160).

A Agravada
apresentou Contraminuta no ID. 147575188.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de outubro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Agravada
LIANA DE LARA LEITE
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais
em face da Agravante
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Denota-se da peça inaugural que a parte Agravada é beneficiária do plano de saúde denominado
“Unimed Coparticipação Coletivo Empresarial”
sob o n.º 0 056 131000004800 0, celebrado com a Cooperativa Agravante (ID. 95162402).

Após consulta com a Neurologista, Dr.ª Larissa Kozow (CRM/MT – 6362), em 29/04/2022, a profissional atestou que a Recorrida foi
diagnosticada com Esclerose Lateral Amiotrófica (CID 10 G12.2), motivo pelo qual solicitou tratamento multiprofissional (fonoaudiologia, fisioterapia motora e respiratória, psicologia, nutrição e terapia ocupacional) de forma contínua (ID. 95162412 – ação principal).

Em que pese à prescrição médica, o requerimento administrativo foi indeferido pela Recorrente, sob o fundamento de que tem a obrigação de disponibilizar a terapia pelo método convencional, e que não há previsão no Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (ID 95162429).

Diante da negativa, a Agravada ajuizou Ação de Obrigação de Fazer

com o intuito de obter decisão judicial para garantir o tratamento médico recomendado.

O Juiz singular deferiu a tutela de urgência e
determinou que a Agravante fornecesse o tratamento prescrito à Agravada, em especial a Terapia Neurofuncional, nos moldes do laudo apresentado, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.

Feita essa breve contextualização, passo à análise do Instrumental, o qual se restringe à apreciação do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

É cediço que o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

Da análise dos autos, pelo menos nesta fase preambular, tenho que razão não assiste à Agravante, porquanto, pelo que se observa do Relatório Médico acostado no ID. 95162425 – da ação principal, a Terapia Neurofuncional é, até prova em contrário, imprescindível para a sobrevivência da Recorrida, dada a sua condição clínica,
verbis
:

“(...) paciente com atrofia muscular importante em face e língua. Fazendo-se necessário sessões diárias com especialista em fonoaudiologia neurofuncional, com risco de broncoaspiração iminente e perda das funções de fala, deglutição e respiração caso a terapia não seja prontamente instituída.”

Extrai-se, ainda, que a progressão da doença poderá ocasionar risco de morte,
o que corrobora a demonstração da gravidade do caso e do quadro clínico da Recorrida,
verbis
:

Ademais,
conforme registrado pela própria Agravante nas razões recursais, a clínica credenciada para o tratamento indicado à Agravada está sediada em Londrina, como se vê no ID. 146154686.
.

Nesse prisma, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que
é possível à operadora do plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, mas não o tipo de tratamento prescrito ao usuário, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para realização do ato proposto pelo médico.

Assim, havendo prescrição médica para o sucesso do tratamento, não é cabível ao plano de saúde interferir ou restringir os procedimentos adotados pelo profissional, razão pela qual imperioso o reconhecimento da ilicitude da negativa apresentada pela operadora de saúde.

Cumpre ressaltar que, havendo conflito entre o interesse patrimonial da parte Agravante e a saúde da Agravada, subjuga-se o primeiro, devendo prevalecer o segundo, levando em consideração que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor.

Em outras palavras, a integridade da vida e a saúde constituem direito fundamental assegurados nos artigos 5º e 6º, da Constituição Federal, e o Poder Judiciário não pode voltar-se à argumentação embasada em cláusulas contratuais de contrato de saúde que restringem tratamento de que necessita a parte aderente.

Para ilustrar colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA - TRATAMENTO DE ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA - FORNECIMENTO DE METILCOBALAMINA, L SERINA, TUDCA - AUSÊNCIA DE COBERTURA - NECESSIDADE - DIREITO À SAÚDE E A VIDA - CAUÇÃO - DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Constitui o instituto da tutela de urgência, estabelecida no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, meio apto a permitir ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em via de serem molestados, e a sua outorga deve assentar-se na plausibilidade do direito substancial invocado pelo autor, verossimilhança do que foi argüido, impondo-se a necessidade de se ter uma aparência inconteste de que se trata da verdade real e, ainda, que "haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação" - Havendo a presença de relatórios médicos que indiquem a imprescindibilidade do tratamento, bem como a urgência, deve ser deferida a tutela de urgência, visto que evidenciados a probabilidade do direito e o perigo da demora - Importa ressaltar que o art. 196 da CRFB, garante a saúde como um direito de todos e dever do Estado - Não se deve exigir a prestação de caução, uma vez que tal medida não é obrigatória, cabendo ao magistrado, analisando o caso concreto, verificar a real necessidade de sua imposição, o que não se constata no presente caso. (TJ-MG - AI: 10000212025795001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2021).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso e mantenho na íntegra a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022